Tribunal: CARF
Processo: 13839.004471/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.004471/2006-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.473 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
MILTON FACIO (HERDEIROS/SUCESSORES DE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DATA DO PROTOCOLO.
Na falta de prova da data do protocolou ou da postagem e não tendo o órgão
preparador acusado a intempestividade, o recurso deve ser tido por tempestivo.
ADMISSIBILIDADE.
ESPÓLIO.
HERDEIROS.
SUCESSORES.
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR.
Cientificados os herdeiros/sucessores do finado contribuinte do resultado da
diligência e dos atos praticados por procurador após o falecimento do
recorrente e tendo se manifestado pela ratificação das razões recursais e
declarado a inexistência de bens a inventariar, resta aplicável subsidiária e
analogicamente o §1° do art. 75 da Lei n° 13.105, de 2015.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não preenchida a hipótese do art. 138 do CTN, não há que se falar em
denúncia espontânea.
CESSÃO GRATUITA DE IMÓVEL.
Cabe ao contribuinte provar o fato impeditivo consistente na isenção.
RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO.
Não prosperam as alegações trazidas apenas em sede recursal, diante da
preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.004471/2006-80
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.473 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.004471/2006-80

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 52/58) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 44/47) que julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 31/38), no valor total de R$ 28.493,16,
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2001, por omissão
de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e de imposto de renda retido na fonte (75%). O
lançamento foi cientificado em 03/10/2006 (e-fls. 41).
Na impugnação (e-fls. 02/10), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade por ausência de indícios de cessão gratuita de imóvel.
(b) Omissão de aluguéis recebidos de Transportes Pesados Minas Ltda.
Reconhece ter havido erro na declaração, sanado pelo recolhimento do
imposto com acréscimos legais antes do início de qualquer procedimento
fiscal.
(c) Omissão de aluguel provenientes de cessão gratuita de imóveis. Isenção.
Presunção de omissão.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 44/47):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se não impugnadas, portanto não litigiosas, as matérias em que o
contribuinte concorda expressamente com a infração.
CESSÃO GRATUITA DE IMÓVEL A TERCEIROS
Submete-se à tributação o valor arbitrado de aluguel de imóvel cedido gratuitamente a
terceiros, não dependentes do contribuinte.
O Acórdão foi cientificado em 30/10/2008 (e-fls. 49/51) e o recurso voluntário (e-
fls. 52/58), em síntese, alega:
(a) Omissão de aluguéis recebidos de Transportes Pesados Minas Ltda. O
contribuinte apresentou defesa reconhecendo a omissão do aluguel no valor
de R$ 31.800,00, sanada em 30/06/2003 quando do recolhimento do imposto
devido. Como tomou conhecimento do Auto de Infração em 03/10/2006, em
tal data já havia recolhido o valor do imposto, conforme DARFs, tendo
havido denúncia espontânea (CTN, art. 138).
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.473 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.004471/2006-80

(b) Cessão gratuita. O Acórdão de Impugnação sustenta que os imóveis situados
na Praça Pio XII n° 140, 148 e 156 eram cedidos gratuitamente à empresa
AA. Facio, não se configurando isenção. Conforme declarações em anexo, os
imóveis eram cedidos ao filho e netos do contribuinte. A empresa de
propriedade dos netos iniciou suas atividades apenas em junho de 2001 e
ocupava o imóvel de n° 148 de valor venal de R$ 13.008,04, conforme prova
anexa. Logo, o imóvel de n° 148 foi cedido gratuitamente aos netos e, ainda
que assim não fosse, o valor arbitrado deve se limitar a 10% do valor venal
desse imóvel e a partir de junho de 2001. Os imóveis de n° 140 e 156 eram
cedidos ao filho, conforme declaração, sendo isentos.
(c) Valor do crédito. Sendo o crédito indevido, tendo havido denúncia espontânea
e arbitramento de fato isento por lei, não prospera a multa de 75%. O valor
arbitrado é superior ao devido, descontando-se despesas com taxas, impostos,
agua, luz etc proporcional ao período cedido. A empresa iniciou atividades
apenas em junho de 2001.
Convertido o julgamento em diligência pela Resolução n° 2401-000.823, de 5 de
novembro de 2020 (e-fls. 76/79), a Receita Federal apresentou o Termo de Diligência Fiscal de
e-fls. 90/91, acompanhado dos documentos de e-fls. 82/89. Diante do falecimento do
recorrente, a intimação para regularização da representação (assinatura da procuradora não
conferia por semelhança com o documento de identificação) e para manifestação sobre o
resultado da diligência foi encaminhada para procurador do finado contribuinte (e-fls. 92/93),
tendo este apresentado petição a ratificar os termos das razões recursais (e-fls. 96), bem como
cópia da certidão de óbito (e-fls. 101, falecimento em 15/03/2013).
Por força do Despacho de Saneamento de e-fls. 106, os autos retornaram ao órgão
preparador para que a intimação sobre o resultado da diligência e para regularização da
representação processual fosse empreendida em face do Espólio ou, caso o Espólio já estivesse
encerrado, fosse empreendida em face dos sucessores1, bem como para a ratificação dos atos
praticados pelo procurador após a extinção do mandato (Lei n° 10.406, de 2002, arts. 662 e 682,
inciso II).
Não tendo encontrado declaração de espólio e nem informações sobre
inventariante, o órgão preparador intimou os herdeiros (e-fls. 108/116).
Milton Washington Facio, na condição de filho e sucessor, apresenta manifestação
a ratificar as razões recursais e informa que Milton Facio não deixou bens a serem inventariados
(e-fls. 121/122), carreando declaração de inexistência de bens a inventariar (e-fls. 123).
Lygia Facio Ferro, na condição de filha e sucessora, apresenta manifestação a
ratificar as razões recursais e informa que Milton Facio não deixou bens a serem inventariados
(e-fls. 124), carreando declaração de inexistência de bens a inventariar (e-fls. 125).
É o relatório.

1 Consta da certidão de óbito: “O falecido era viúvo de (...). Deixou 2 filhos vivos, maiores e seguintes: Milton e
Ligia. Deixou bens, não deixou testamento e era beneficiário do INSS”.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.473 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.004471/2006-80

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O Acórdão de Intimação foi cientificado em 30/10/2008 (quinta-
feira) (e-fls. 49/51), mas não consta dos autos a data de protocolo do recurso voluntário (e-fls.
52/75). Instado a esclarecer a data do protocolo/postagem do recurso (e-fls. 76/79), órgão
preparador afirma (e-fls. 90) ser provável o protocolo tempestivo, pois o prazo recursal se
encerraria em 01/12/2008 (segunda-feira) e o despacho encaminhando o processo ao Conselho
de Contribuintes foi lavrado em 02/12/2008 (e-fls. 75), mesma data em que o processo foi
movimentado (e-fls. 01). Na falta de prova da data do protocolou ou da postagem e não tendo o
órgão preparador acusado a intempestividade, o recurso deve ser tido por tempestivo.
Os dois sucessores/herdeiros do falecido tomaram conhecimento do resultado da
diligência e dos atos praticados por procurador e expressamente ratificaram as razões recursais,
sendo aplicável subsidiária (Lei n° 13.105, de 2015, art. 15) e analogicamente (Decreto-Lei n°
4.657, de 1942, art. 4°; e Lei n° 5.172, de 1966, art. 108, I) o § 1° do art. 75 da Lei n° 13.105,
de 20152, em face da declaração de inexistência de bens a inventariar3.
Por fim, ressalte-se que não compete ao presente colegiado diligenciar no sentido
de se confirmar a efetiva inexistência de bens a inventariar/partilhar, sendo esta questão atinente
à esfera da cobrança do débito.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Omissão de aluguéis recebidos de Transportes Pesados Minas Ltda. A
impugnação reconheceu a omissão dos aluguéis recebidos de Transportes Pesados Minas Ltda,
mas alegou que o erro na declaração teria sido sanado pelo recolhimento do imposto com
acréscimos legais antes do início do procedimento fiscal. A decisão recorrida considerou que a
recorrente reconheceu a omissão, a atrair a aplicação do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Nas razões recursais, reitera-se a defesa indireta de mérito no sentido de que, apesar de ter
reconhecido a omissão da declaração, o recolhimento caracterizaria denúncia espontânea a
impedir o lançamento de ofício. Sendo a matéria de direito, cabe decidir desde logo o mérito (Lei
n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 1.013, §3°). Assim, devemos ponderar que a ausência da

2 Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...)
VII – o espólio, pelo inventariante; (...)
§ 1o Quando o inventariante for dativo, todos os herdeiros e sucessores do falecido serão autores ou réus nas ações
em que o espólio for parte.
3 Note-se, contudo, que a Certidão de Óbito menciona a existência de bens (e-fls. 101). Logo, poderíamos
conjecturar que a declaração de inexistência de bens a inventariar pode significar a inexistência de bens a partilhar
por serem os encargos superiores às forças da herança. A legislação não impõe o inventário negativo, mas atribui ao
herdeiro o ônus de provar o excesso (Lei n° 10.406, de 2002, art. 1.792), o que não restou demonstrado nos autos.
Assim, mesmo na hipótese de mera inexistência de bens a partilhar, ainda que eventualmente os encargos não
tenham sido superiores às forças da herança, um dos herdeiros ao menos estaria a representa o espólio (Lei n°
13.105, de 2015, arts. 15, 75, VII, e 618, I; e Lei n° 10.406, de 2002, art. 1.797, II).
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.473 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.004471/2006-80

declaração do aluguel em questão afasta a caracterização da denúncia espontânea, não bastando
recolhimento desacompanhado da denúncia da infração (CTN, art. 138).
Cessão gratuita. Com a impugnação, o recorrente apresentou declaração firmada
em seu nome por procurador a asseverar que o “imóvel localizado à Praça Pio XII, n° 140/148 e
156, sediava a empresa AA Facio Ferro, inscrita no CNPJ sob n° 04.477.294/0001-06,
pertencente ao contribuinte” (e-fls. 27). Além disso, foi apresentada declaração de engenheiro
civil a informar que (e-fls. 16 e 71):
(...) em meados do ano de 2001, foi procurado pelo Sr. Alexandre Facio Ferro para a
realização de projeto de obra do imóvel situado na Praça Pio XII, Centro na cidade de
Atibaia, o qual é divido pelos n°s: 140°,148°,156°, tratando-se, porém, de uma única
propriedade.
Relata que naquele momento o imóvel encontrava-se desocupado, inclusive, sem
condições de uso, diante do estado de quase abandono.
Por fim, informa que a planta foi formalizada, entretanto, desconhece sobre a realização
da obra.
Com o recurso, nova declaração firmada por procurador em nome do recorrente a
asseverar que os imóveis situados na Praça Pio XII, n°s 140/148 e 156, durante o ano de 2001
não se encontravam locados, sendo cedidos gratuitamente a meu filho Milton Washington Facio
e netos.
Segundo a impugnação, os imóveis “situados na Praça Pio XII, n°: 140/148 e 156,
encontravam-se desocupados durante o ano de 2001, sendo utilizado pelo filho do contribuinte, o
Sr. Milton Washington Facio, apenas como depósito de coisas pessoais, sem qualquer fim
lucrativo” (e-fls. 05).
Nas razões recursais (e-fls. 55/56), o recorrente sustentou que os imóveis em
questão foram cedidos ao filho e aos netos do contribuinte, sendo que a empresa A.A. Facio
Ferro & C.A. Facio Ferro (CNPJ 04.477.294/0001-06) seria de propriedade de seus netos e só
teria iniciado suas atividades em julho de 2001 e a ocupar tão somente o imóvel n° 148, havendo,
na pior das hipóteses, isenção durante todo o ano para os imóveis n° 140 e n° 148 e isenção
proporciona para o imóvel n° 148.
A diligência fiscal confirmou que “AA Facio Ferro” e “A.A. Facio Ferro & C.A.
Facio Ferro” são a mesma empresa de CNPJ n° 04.477.294/0001-06 e esclareceu que o finado
recorrente não foi sócio da empresa no ano-calendário de 2001 (e-fls. 83/86 e 90).
A impugnação havia inicialmente sustentado que os três imóveis representariam
uma única propriedade e que teriam sido cedidos gratuitamente para o filho, contudo, a decisão
recorrida não acolheu o argumento, pois a declaração de e-fls. 27 afirma que o imóvel de n°
140/148 e 156 abrigaria a sede da empresa AA Facio Ferro.
Com as razões recursais, a nova declaração apresentada trata os imóveis de n°
140/148 e 156 de forma conjunta e esclarece que a cessão teria sido para filho e netos.
Além das declarações, não há nenhum outro elemento a sustentar a alegação de
que a propriedade teria sido cedida ao filho.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.473 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.004471/2006-80

Em relação aos netos, contrato social (e-fls. 66/69) e Ficha Cadastral Completa
emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (e-fls. 84) da empresa em questão revela o
início de atividade empresarial em 07/04/2001 no endereço n° 148.
Diante do conjunto probatório constante dos autos, forma-se a convicção de que
os três endereços se referem a mesma propriedade cedida pelo finado aos netos por todo o ano
calendário de 2001, sendo que por estes foi empregada a partir de 07/04/2001 para ser a sede da
pessoa jurídica por eles constituída.
Logo, há que se manter a presunção resultante dos arts. 6°, III, da Lei n° 7.713, de
1988, e 23, VI, da Lei n° 4.506, de 1964, explicitados pelos arts. 39, IX, e 49, § 1°, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999, não havendo
correção a ser empreendida no valor considerado como omitido, eis que apurado a partir do valor
venal dos três imóveis no ano-calendário de 2001.
Valor do crédito. O recorrente inova nas razões recursais, postulando a limitação
em parte do crédito apurado e, por consequência, da respectiva multa. Não tendo demonstrado o
cabimento da limitação em razão da isenção para parte do tempo ou para parte dos imóveis, não
prosperam as alegações. A alegação de serem cabíveis deduções não prospera em razão da
preclusão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17) e em razão de não se ter demonstrado ter o
contribuinte arcado com tais despesas.
Isso posto, vencido VOTO por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 134
DF CARF MF
Original